Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-95.2019.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000251-95.2019.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS

APELADO: JESSICA ALVES DE AMORIM SILVA

Advogado(s)
:
ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO – BAHIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA APELADA PARA A FUNÇÃO DE PROFESSORA. INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS NORMATIVOS. VÍNCULO RENOVADO SEM JUSTIFICATIVA, MAS EXTINTO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. NULIDADE QUE NÃO AFASTA O DIREITO DA APELADA À PERCEPÇÃO DE VERBAS CONSTITUCIONAIS PELO EXERCÍCIO LABORAL DESEMPENHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8000251-95.2019.8.05.0228
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santo Amaro, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
JÉSSICA ALVES DE AMORIM SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)